Tribunal: TJBA
Processo: 8003050-92.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003050-92.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB:BA44457-A) APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA (OAB:BA26823-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E NOS JUROS. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por companhia ré em ação indenizatória, contra acórdão que reformou sentença para condená-la ao pagamento de R$ 31.043,17, com atualização monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC, descontado o IPCA, conforme previsão da Lei nº 14.905/2024. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à fixação dos critérios de atualização da condenação, especialmente se houve cumulação indevida entre IPCA e SELIC. III. Razões de decidir 3. A alegação de contradição não prospera, pois o acórdão expressamente consignou que a aplicação da SELIC se dá com desconto do IPCA, afastando a cumulação dos índices. 4. Também não se verifica omissão ou erro material, tendo sido corretamente aplicados os dispositivos legais vigentes e expostas as razões do julgado, conforme exige o art. 1.022, do CPC. 5. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou à simples manifestação para fins de prequestionamento. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Não configuram omissão ou contradição as alegações que visam apenas rediscutir o mérito da decisão. 2. A fixação de juros pela taxa SELIC com desconto do IPCA está de acordo com a legislação vigente (Lei nº 14.905/2024) e não configura cumulação indevida." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406, com redação da Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 758.051/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração, nos autos da Apelação Cível n.° 8003050-92.2024.8.05.0113; Embargante: Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA; Embargada: Tokio Marine Seguradora S.A.; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator